Tribunal: TJBA
Processo: 8001190-92.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001190-92.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ENIVALDA GOMES RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARCONE DE PAIVA PORTELA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO.
APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N° 8001190-92.2024
.8.05.0198
,
da Comarca de Planalto, em que figura como Apelante,
ENIVALDA GOMES RIBEIRO
, e, como Apelado,
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

MM01